Tribunal: TJSP
Processo: 2042676-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de prescrição de dívida c.c indenização por danos morais– Assistência judiciária – Pessoa física –Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor – Da decisão que determinou a apresentação de documentos para analisar a pretensão não recorreu o agravante que tampouco colacionou os documentos solicitados - Autor que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de prescrição de dívida c.c indenização por danos morais– Assistência judiciária – Pessoa física –Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor – Da decisão que determinou a apresentação de documentos para analisar a pretensão não recorreu o agravante que tampouco colacionou os documentos solicitados - Autor que não demonstrou não poder arcar com as custas e despesas processuais - Benesse corretamente indeferida - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.